Tribunal: TJDFT
Processo: 0732456-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO EMPRESARIAL DE CESSÃO ONEROSA DE MEIO DE REDES. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DO SINAL. CLÁUSULA CONTRATUAL COM REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AJUSTE NA DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de restituição do sinal no valor de R$ 150.000,00, e, subsidiariamente, à redistribuição do ônus sucumbencial.
2. Fatos relevantes. ](i) as partes celebraram, em 02.08.2023, contrato empresarial de cessão onerosa de infraestrutura de rede, mediante pagamento de R$ 150.000,00 a título de sinal; (ii) no dia 20 de fevereiro de 2024, o serviço de rede prestado tornou-se inoperante; (iii) em razão da indisponibilidade, a apelante expediu notificação extrajudicial em 07.03.2024, comunicando a rescisão contratual e requerendo a devolução do sinal de R$ 150.000,00 no prazo de dois dias; (iv) a indisponibilidade da rede teria permanecido até o dia 05.08.2024, data de ajuizamento da demanda; (v) o contrato prevê (cláusula 17.27) requisitos cumulativos específicos para restituição integral do sinal; (vi) o pedido inicial foi formulado com fundamento na cláusula específica e a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos; (vii) o serviço foi efetivamente prestado desde a assinatura do contrato em 02.08.2023 até 20.02.2024; (viii) a parte autora/apelante foi vencida em dois dos três pedidos formulados e foi-lhe atribuído integralmente o ônus sucumbencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a parte apelante/autora tem direito à restituição integral do sinal de R$150.000,00, com fundamento na cláusula 17.27 do contrato celebrado entre as partes; (ii) a distribuição do ônus sucumbencial foi acertada (ou não).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A temática apresentada apenas no âmbito recursal (teses de “perda de uma chance” e de “violação dos deveres anexos de informação e cooperação”, bem como o pedido de arbitramento de perdas e danos com fundamento no art. 413 do Código Civil) é insuscetível de conhecimento por configurar indevida inovação recursal, além de violar os institutos da preclusão, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, e não se tratar de concreta matéria de ordem pública. Nos pontos, o recurso não é conhecido.
5. A cláusula contratual condiciona a devolução integral do sinal ao preenchimento de requisitos cumulativos: (i) impossibilidade de viabilizar negócios na rede da parte ré por falta de viabilidade técnica; (ii) frustração do faturamento mínimo de R$ 30.000,00 mensais no prazo de até dez meses; e (iii) notificação formal com concessão de prazo de trinta dias para restituição.
6. A inoperabilidade da rede, a despeito de caracterizar inadimplemento apto a justificar a rescisão contratual, não se confunde com “falta de viabilidade técnica” nos termos definidos no contrato, que exige demonstração de ausência estrutural de capacidade excedente da rede.
7. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto ao preenchimento dos requisitos contratuais específicos para restituição do sinal, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou a frustração do faturamento mínimo por dez meses, nem a alegada inviabilidade técnica estrutural, muito menos a entrega da notificação extrajudicial (CPC, art. 373, I).
8. A prestação efetiva do serviço por aproximadamente sete meses exclui a tese de inadimplemento total do contrato.
9. A sucumbência deve ser distribuída de forma recíproca e proporcional quando ambas as partes são vencedoras e vencidas, não se adotando como critério exclusivo a expressão econômica dos pedidos, mas a extensão objetiva da sucumbência em relação aos pleitos formulados. No ponto, sentença reformada.
IV.DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida. No mérito, parcialmente provida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e parágrafo único, 373, inc. I; CC, arts. 113 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2088728, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 26.02.2026; acórdão 2083369, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 10.02.2026; acórdão 1992060, rel. Des. Renato Scussel, rel. designado Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 23.06.2025.